Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713609-59.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA JORDAO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se o réu/apelado acerca do óbito da autora/apelante. O prazo de suspensão do processo requerido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para que fosse providenciada a habilitação dos sucessores nos autos já se esgotou e nenhuma providência foi tomada. Na certidão de óbito de ID 53895555, há notícia de que a autora/apelante deixou uma filha. Diante disso, solicito o auxílio da Defensoria Pública no sentido de que tente contato com o irmão da falecida e obtenha o nome e o endereço da filha herdeira para o fim de que ela seja intimada a promover sua habilitação nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso infrutífera essa tentativa, o espólio da autora/apelante será intimado por edital nos termos do inciso II, do § 2o, do artigo 313 do Código de Processo Civil para que promova a habilitação nos autos sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora